Tribunal: STF
Processo: HC 259584
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DEFINTIVA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 59. 
HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.7.2025, por Saulo de Tarso dos Santos Cavalcante e outro, em benefício de Rennan de Andrade Santana, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.6.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.014.556/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) à pena de cinco anos de reclusão, no regime fechado, depois de flagrado com “60 (sessenta) porções de cocaína, pesando aproximadamente 138,0g (cento e trinta e oito gramas) e 100 (cem) porções de ‘crack’, com peso líquido aproximado de 68,0g (sessenta e oito gramas)” (fls. 253-259, doc. 2).



    3. Em 14.12.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para reduzir a pena-base ao mínimo legal e aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 na fração de um sexto, totalizando a pena final de quatro anos e dois meses de reclusão, além de fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena (fls. 307-312, doc. 2), tendo a condenação transitado em julgado em 6.2.2024 (fl. 319, doc. 2). 



    4. Em 26.6.2025, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.014.556/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento da confissão espontânea, e a aplicação do redutor, pelo tráfico privilegiado, na fração máxima (dois terços). Em 30.6.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração assentando:



    “(...)



    Ocorre que, em julgamento realizado no dia 14/8/2024, 
dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e 
n. 2.057.181/SE, a Terceira Seção, ao apreciar a possibilidade de revisão do enunciado n. 231 da Súmula deste Superior Tribunal, fixou as seguintes teses: 



    1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    Ademais, o Tribunal de origem logrou justificar adequadamente a não incidência da minorante em percentual máximo, ao sustentar que, tendo em conta a razoável quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem assim a circunstância de que o Apelante e o corréu foram buscá-las em uma cidade para comercializá-las em outra, aplico o redutor na fração de 1/6, com o que a sanção fica reduzida a quatro anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e dezessete dias/multa (fls. 310/311). 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial” (fls. 352-353, doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal, suscitada na impetração no Superior Tribunal de Justiça, buscando a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.



    Inova quanto às teses defensivas suscitadas no Superior Tribunal de Justiça, argumentando ser “inequívoco que a Súmula Vinculante nº 59 do Supremo Tribunal Federal estabelece um comando categórico, havendo reconhecimento do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria (Art. 59 do CP), a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos tornam-se impositivas, desde que observados os requisitos do Art. 33, § 2º, alínea ‘c’, e do Art. 44, ambos do Código Penal”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, e em face do flagrante e continuado constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, requer-se a Vossa Excelência, após o regular processamento deste Habeas Corpus seja concedida a ordem de ofício: 



    Seja o presente Habeas Corpus integralmente conhecido e concedida a ordem de ofício para: 



    1.Primeiro, afastar qualquer alegação de supressão de instância, reconhecendo-se que a presente impetração visa sanar flagrante constrangimento ilegal decorrente de ato que viola diretamente a autoridade da jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, reafirmando-se a competência do Supremo Tribunal Federal para dirimir a controvérsia e garantir a eficácia de seus próprios precedentes. 



    2. Segundo, reconhecer a impropriedade da utilização da mera variedade de drogas como óbice à aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), uma vez que tal circunstância é inerente ao tipo penal e o paciente preenche todos os requisitos subjetivos e objetivos para a benesse em seu grau mais favorável, determinando-se a consequente readequação da pena imposta ao paciente para patamar que reflita a máxima redução. 



    3. Terceiro, e em estrita observância à autoridade da Súmulas Vinculantes nº 59 do Supremo Tribunal Federal, bem como aos requisitos do artigo 44 do Código Penal, fixar o regime aberto para o cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a pena reduzida, a primariedade, os bons antecedentes do paciente e a ausência de violência ou grave ameaça na conduta, afastando-se qualquer interpretação que, na prática, esvazie o alcance do tráfico privilegiado e da referida Súmula Vinculante. 



    Requer-se, por fim, a concessão da ordem de Habeas Corpus de oficio, a fim de que sejam sanadas as ilegalidades apontadas e restabelecido o direito do paciente a uma pena justa e proporcional à sua conduta”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.014.556/SP. 



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência 
de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada antes desta impetração.  



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª Minª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 
n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para examinar a alegada necessidade de concessão da ordem de ofício, analiso as teses defensivas suscitadas nesta impetração.



    9. O paciente foi condenado pela prática de tráfico de entorpecente depois de flagrado, juntamente com corréu, transportando “60 (sessenta) porções de cocaína, pesando aproximadamente 138,0g (cento e trinta e oito gramas) e 100 (cem) porções de ‘crack’, com peso líquido aproximado de 68,0g (sessenta e oito gramas)” (fls. 253-259, doc. 2), estando atualmente com mandado de prisão em aberto, depois de transitada em julgado a condenação (fl. 339. doc. 2).



    10. Na sentença condenatória, com base não somente na prova produzida mas também na confissão do paciente, fixou-se a pena-base acima do mínimo legal, valorando-se negativamente a culpabilidade em razão da natureza e quantidade da droga apreendida. Assentou-se, também, a inaplicabilidade do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, levando em conta a dedicação do acusado a atividades criminosas e traficância não esporádica, junto com o corréu:



    “Atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal, verifico que a quantidade de droga é significativa, e renderia lucro considerável, o que mostra a desvalia da conduta, sendo que este fator, pode ser usado na fixação da pena base. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na fixação das penas, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. 
2. Verificado que foi levada especialmente em consideração a natureza e a quantidade da substância encontrada – 693 g (seiscentos e noventa e três gramas) de cocaína –, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a sanção básica foi fixada apenas seis meses acima do mínimo legalmente previsto, vez que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda. Ordem denegada’ (STJ – HC nº 231882/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 20/06/2012). ‘A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. Idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza das substâncias traficadas, consoante preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal. 3. A avaliação do quantum de atenuação da pena, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observado o limite máximo de redução, as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade’ (STF -RHC 129951 / PR Rel. Min. Teori Zavascki Segunda Turma DJe 08/10/2015.).



    Assim, reconhecendo este fator, a apontar a culpabilidade acima da media, fixo a pena em 1/5 acima do mínimo. 



    Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão que leva a redução da pena ao mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. 



    Não estão presentes causas de aumento de pena. 



    Como visto, o réu foi buscar drogas em outra cidade e revenderia em São Roque, e que inclusive revezava nas funções com Luan, a indicar que não era a primeira vez que assim agia, que soma-se a ausência de labor honesto, e o que leva a conclusão que tinha a atividade criminosa como meio de subsistência, o que impede a concessão do beneficio legal” (fls. 257-258, doc. 2).



    11. O Tribunal de origem reformou em parte a condenação, assentando a) equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais (fixando a pena-base no mínimo legal); b) a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (aplicando a redução na fração de um sexto); c) o regime semiaberto para cumprimento da condenação:



    “(...)



    E tendo em conta esse conjunto probatório, é forçoso concluir que a condenação foi acertada, tanto que contra ela a defesa não se insurgiu. 



    A pena-base foi majorada em 1/5 por conta da quantidade de drogas, mas evidentemente preservada a convicção do digno juiz sentenciante, a quantidade não é tão expressiva a ponto de justificar o incremento da sanção, mormente quando se leva em conta outros casos com os quais a polícia se depara no dia a dia, por vezes envolvendo dezenas de quilos, centenas e até toneladas. 



    A pena-base, então, torna ao mínimo legal e não pode ficar aquém desse patamar, ainda que presente circunstância atenuante, por força do entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que continua em plena validade (RE 597.270-4/RS e REsp 1117068, ambos com repercussão geral reconhecida e julgados em 2009). (...)



    Na etapa seguinte deve incidir a causa especial de redução de pena, porque não há nos autos prova de que o Apelante ‘tinha a atividade criminosa como meio de subsistência’ (fls. 250). O fato de buscar droga com o corréu em outra cidade para revender em São Roque, sempre com a devida venia, não é suficiente para a conclusão de que se dedicasse às atividades criminosas, e não há nos autos indicação de que integrasse organização criminosa. E embora o legislador tenha estipulado como um dos motivos impeditivos da redução a dedicação do agente às atividades criminosas, não deixou claro o que isso significa. E tenho entendido que a atividade criminosa, aqui, deve ser interpretada como atividade outra, que não a que justificou a instauração da ação penal, porque a se entender de modo diverso praticamente nenhum agente acusado de tráfico de drogas seria alcançado pelo favor legal. (...)



    Tendo em conta a razoável quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem assim a circunstância de que o Apelante e o corréu foram buscá-las em uma cidade para comercializá-las em outra, aplico o redutor na fração de 1/6, com o que a sanção fica reduzida a quatro anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e dezessete dias/multa. 



    A pena concretizada inviabiliza a substituição da privação de liberdade por restrição de direitos e o regime aberto. 



    Mas o regime prisional pode ser abrandado, pois o Apelante é primário, está sendo beneficiado com o reconhecimento do tráfico privilegiado e confessou espontaneamente perante a autoridade policial a prática do delito, contexto em que o intermediário se me afigura mais razoável. 



    Finalmente o registro de que o Apelante foi solto por ocasião da audiência de custódia (em 23/09/2019, fls. 65/66) e assim permaneceu durante todo o processo, donde não se cogitar da incidência do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a quatro (4) anos e dois (2) meses de reclusão e quatrocentos e dezessete (417) dias/multa e estipular o regime inicial semiaberto, mantida no mais a sentença. 



    Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão” 
(fl. 310-312, doc. 2). 



    12. Ao apreciar a alegação de ilegalidade flagrante, para exame de dados que poderiam autorizar eventual concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelo quadro apresentado e pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se comprova constrangimento ilegal na fixação da fração de um sexto para a redução pelo tráfico privilegiado. Essa conclusão judicial fundamentou-se nos elementos de prova colhidos na ação penal e embasou a convicção do Tribunal de origem sobre a impossibilidade, na espécie, da redução no patamar máximo.



    Consideraram-se as circunstâncias específicas do caso, não somente quantidade e variedade dos entorpecentes, como que o “Apelante e o corréu foram buscá-las em uma cidade para comercializá-las em outra” (fl. 312, doc. 2), estando a redução em patamar inferior ao máximo previsto plenamente justificada em razão da fundamentação apresentada, que se mostra proporcional e adequada. 



    Tanto é suficiente, nesta fase, para afastar alegação de teratologia na decisão impugnada em relação ao patamar de redução aplicado na terceira fase da dosimetria da pena. 



    13. Necessário, contudo, analisar-se apontado constrangimento ilegal quanto à alegada afronta à Súmula Vinculante n. 59.



    14. Embora seja possível, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a valoração negativa das circunstâncias judiciais em razão da quantidade e variedade da droga aprendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), o Tribunal de origem reformou a sentença condenatória, retirando a avaliação prejudicial da referida circunstância na primeira fase da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal. 



    Concluiu, ainda, o Tribunal estadual, pela incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (embora não em seu patamar máximo) e pela necessidade de abrandamento do regime prisional para o semiaberto, “pois o Apelante é primário, está sendo beneficiado com o reconhecimento do tráfico privilegiado e confessou espontaneamente perante a autoridade policial a prática do delito” (fl. 312, doc. 2).



    Tem-se, assim, que a motivação do Tribunal de origem, quando apontou as graves circunstâncias do caso, que, corretamente, justificaram a redução pelo tráfico privilegiado a fração mínima e a consequente imposição do regime intermediário, mostrou-se, a princípio, incoerente com a própria fundamentação declinada para reformar a sentença, não somente ao afastar a valoração negativa das circunstâncias judicias como em reconhecer e aplicar o benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie em exame.



    Entretanto, embora questionável (consideradas as circunstâncias específicas declinadas nos autos), a fundamentação apresentada e o convencimento motivado do Tribunal de origem para alterar a primeira e a terceira fases da dosimetria da pena imposta ao paciente não podem ser revistos em habeas corpus nem em ação mandamental da defesa, o que evidenciaria inadmissível reformatio in pejus. 



    15. Impõe-se, assim, considerar-se o fixado na dosimetria da ação penal já transitada em julgado para ambas partes a) pena-base fixada no mínimo legal, em face das circunstâncias judiciais favoráveis; 
b) reconhecimento do tráfico privilegiado; c) pena final superior a quatro anos de reclusão; d) negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Ao fazê-lo, também não se comprova teratologia a ensejar a pretendida concessão da ordem de ofício.



    16. Em 27.10.2023, este Supremo Tribunal, analisando a proposta de Súmula Vinculante n. 139, aprovou e publicou a Súmula Vinculante 
n. 59, segundo a qual



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do 
art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



    17. Nos termos da referida al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.



    18. Na espécie em exame, mesmo com as reduções e os benefícios aplicados na dosimetria imposta pelo Tribunal de origem, a pena definitiva aplicada foi superior a quatro anos de reclusão (quatro anos e dois meses), não sendo, portanto, impositiva a fixação do regime aberto (al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal), afastando-se a alegada afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n. 59 e o manifesto constrangimento ilegal apontado pela defesa.



    19. Anote-se, ainda, que aquela súmula vinculante também determina a observância do art. 44 do Código Penal. Nela se veda expressamente o benefício da substituição quando aplicada pena privativa de liberdade superior a quatro anos (inc. I do art. 44 do Código Penal), como na espécie. 



    Este Supremo Tribunal Federal decidiu que “a Súmula Vinculante 59 estabelece que, reconhecida a primariedade do agente, fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), de forma que a pena resultante seja igual ou inferior a 
4 anos de reclusão, torna-se inviável a imposição de regime inicial mais severo (semiaberto ou fechado). Nessa específica hipótese, deve ser estabelecido o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A situação descrita nos autos não se amolda às premissas estabelecidas na referida Súmula Vinculante, especialmente porque a pena aplicada ao reclamante foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão. Mesmo com a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo a pena ultrapassado 
4 anos, não há ilegalidade na imposição do regime semiaberto, medida, aliás, que está em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal” (Rcl 
n. 79.255-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    Nesse mesmo sentido, de minha relatoria, o Recurso Extraordinário n. 1.556.323/SP, DJe 2.7.2025:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA DA PENA. § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 59 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    20. Diferente do que alega a defesa, não se demonstra constrangimento ilegal apto a revisar, de ofício, a condenação já transitada em julgado do paciente. 



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora